Tribunal: TCU
Processo: 030.963/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que considerou ilegal ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que, nesta fase processual, examina-se pedido de reexame, interposto por Elson de Souza, ex-servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG, contra o Acórdão 4329/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal sua aposentadoria, em função da percepção da parcela de "quintos" referentes a funções comissionadas exercidas após a vigência da Lei 9.624/1998. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região que a parcela compensatória resultante do cumprimento do item 1.7.1.1 do Acórdão 4329/2023-TCU-Primeira Câmara não deverá ser absorvida pelos reajustes estabelecidos na Lei 14.523/2023, à exceção da parcela de reajuste concedida em 1o/2/2023; 9.3. comunicar esta decisão à recorrente e ao órgão de origem.